Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ABERTO. DESACERTO. RÉU REINCIDENTE GENÉRICO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. RETORNO AO COMETIMENTO DE CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DESCOBERTA A PARTIR DE UMA CORONHADA DADA NA CABEÇA DE TERCEIRO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE RESTABELECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Aplica-se a Súmula de no 269 do STJ, para fins de fixação do regime inicial semiaberto, ao réu que é reincidente genérico, não possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, e a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos, sobretudo se o acusado não preenche os requisitos do regime aberto, sob pena de conferir tratamento igualitário àquele que é primário.
2. No caso, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não é socialmente recomendável, uma vez que o réu não preenche os requisitos subjetivos da medida. Nesse âmbito, além de o réu ter voltado a incidir em conduta delituosa, o crime foi descoberto a partir da informação de terceiro de que o réu teria dado uma coronhada na cabeça desse terceiro. Pena privativa de liberdade restabelecida.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.